Tribunal: STF
Processo: Inq 3305
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
INQUÉRITO – DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO – INDÍCIOS. Surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao Supremo – precedente: Inquérito nº 2.842, relator ministro Ricardo Lewandowski –, sob pena de haver o arquivamento ante a ilicitude dos elementos colhidos.